Tribunal: TJDFT
Processo: 0743705-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES QUE CUMPREM 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF E ENUNCIADO N. 14 DA TUJ (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os pedidos referem-se a diferença salarial decorrente dos novos valores expressos na nova tabela remuneratória (Lei n. 6.523/2020), em decorrência da reestruturação do pagamento da incorporação da gratificação especifica da carreira denominada GATA.
3. A sentença vergastada se manteve adstrita ao pedido, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.
4. No mérito, verifica-se que a autora ocupa cargo de técnico administrativo na Secretária de Saúde do Distrito Federal, integrando a Carreira de Assistência Pública à Saúde.
5. Incumbe à Lei estabelecer o valor da remuneração da carreira da parte autora. Com efeito, a Lei Distrital 6.523/2020 deve ser interpretada em conjunto com o art. 1o da Lei Distrital 5.174/2013, o qual estabelece a jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (reorganizada pela Lei distrital 6.790/2021).
6. Ademais, extrai-se da Súmula n. 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF o entendimento de que os servidores públicos optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos na mesma proporção dos ganhos incrementados àqueles sujeitos à carga horária para 20 horas.
7. O legislador não teria efetuado expressa correspondência salarial entre as horas trabalhadas nos dois regimes (40h x 20 h/semanais), senão, a partir do interesse de determinada categoria (aqui, a da área de saúde), estabelecido um custo diverso à hora trabalhada, em cada regime isoladamente considerado. [...]". (Acórdão 1334411, 07416215220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, ainda se considerados os reajustes previstos no anexo único da Lei Distrital 6.523/2020, incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Inteligência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
10. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013" UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019.
11. Por fim, conquanto a Lei Distrital 6.523/20 preveja o atual escalonamento para a concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, destinada aos técnicos e auxiliares de saúde da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não possui efeito retroativo, de modo que o pagamento de valores referentes a anos anteriores depende de previsão orçamentária específica, na LOA e LDO.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
13. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.